Tribunal: TJES
Processo: 5012577-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012577-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012577-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES

RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. QUEDA DO TETO. CHUVAS FORTES. HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. REEMBOLSO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, em síntese, que é consumidor do serviço de organização, avaliação e seleção de candidatos por meio de concurso público da requerida, tendo decidido se inscrever em concurso público para o cargo de delegado de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro e arcado com taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Após longa preparação para o certame que vinha antes da publicação do edital de abertura do concurso público, o requerente fez uma viagem tranquila até o Rio de Janeiro, deslocando-se dentro da cidade para fazer a sua prova no domingo. Ao chegar em seu local de prova, notou que a escola possuía estrutura predial antiga com muitos candidatos adentrando-a para fazer a prova, o que inclusive contrariava as disposições das autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 à época. No entanto, bem no meio da prova, um homem vestido de terno e gravata entrou abruptamente na sala de provas, se identificou como coordenador geral do certame e disse que o concurso estava cancelado e todos os candidatos poderiam sair com o caderno de provas, o que se confirmou depois através de comunicado oficial.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou improcedente os pedidos autorais, uma vez que a suspensão do certame, no seu entendimento, ocorreu por caso fortuito e força maior, rompendo o nexo de causalidade.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a requerida não conseguiu provar que a suspensão do certame se deu por causa de caso fortuito ou força maior, mas sim que houve o desabamento do teto de uma escola e que, por isso, o dia de provas teve que ser interrompido, o que levou à suspensão do concurso.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, restou comprovada a excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, vez que não comprovado o nexo causal entre a atividade exercida pela requerida e os fatos narrados.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADO Nº 11
deste Colegiado Recursal, segundo o qual A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

Imperioso se afirmar que, no caso em apreço, as partes envolvidas na demanda subsumem-se às figuras previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

É certo dizer que a banca examinadora responde objetivamente pelos danos causados aos envolvidos no certamente, quando comprovadamente não agir de forma diligente a prestação dos serviços (art. 14 do CDC), bem como, que a configuração do dever de indenizar, faz-se imprescindível o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a prática de um ato ilícito, um nexo causal entre esse ato e um dano suportado pela vítima, além do dolo ou culpa do agente, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil.

Ocorre que, no caso em comento, comprovada a hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, vez que não comprovado o nexo causal entre a atividade exercida pela requerida e os fatos narrados, isto porque, a suspensão do certame ocorreu em decorrência de um chuva que resultou em danos na estrutura de um dos locais da prova, tratando-se, portanto, de caso fortuito e de força maior, hipótese que não poderia ser prevista pela requerida ou por ela evitado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESIDUAL. SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM DANOS NA ESTRUTURA DE UM DOS LOCAIS DA PROVA. CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR QUE NÃO PODERIA SER PREVISTO OU EVITADO PELA REQUERIDA. REGRA DO ARTIGO 14, §3º DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0044614-76.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 07.11.2022) Ademais, a anulação do certame se deu em benefício dos próprios inscritos e de modo a segurar os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência.

Desta forma, não há prova do vício ou defeito na prestação dos serviços da requerida.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. A teoria da responsabilidade objetiva prescinde da culpa, não do liame causal.
Comprovado o rompimento do nexo de causalidade, há de se afastar a responsabilidade civil. O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta culposa do agente (responsabilidade subjetiva) ou o risco criado (responsabilidade objetiva) e o dano suportado pela vítima, sendo imprescindível para a caracterização da responsabilidade.
No caso concreto, o laudo pericial não estabelece a relação de causalidade entre a doença do Reclamante e o trabalho exercido nas Reclamadas. O Reclamante é, de fato, portador de perda auditiva, contudo, não há nexo causal com as atividades desenvolvidas nas Reclamadas. (TRT-2 10021790820165020046 SP, Relator: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, 14ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 24/11/2020)

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)